Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704701-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIANA BARROS DE MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA. CAUSA DE PEDIR. FALHA INFORMACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da causa. Na hipótese dos autos, a causa de pedir se restringe a falha informacional da colocação e acompanhamento do dispositivo Essure, o que se pode demonstrar por documentos e prova testemunhal. Assim, a prova pericial requerida é desnecessária, motivo pelo qual correto seu indeferimento. 2. Demonstrado que o Distrito Federal implantou dispositivo Essure na autora após suficiente esclarecimento sobre o mecanismo, riscos, efeitos colaterais e efeitos adversos, não há que se falar em falha informacional antes de sua implantação. 2.1. Após a implantação do dispositivo, a autora fez consulta de controle e atendimentos periódicos com ginecologistas e outros médicos da rede pública de saúde, e nenhum relato, nenhuma queixa relacionada ao mencionado dispositivo. Por isso, não se pode apontar falha informacional ou assistencial do Distrito Federal. 2.2. Ademais, com o propósito de se evitar pânico desnecessário causado pela desinformação, o Distrito Federal elaborou Nota Técnica, instituindo guia de informação, acolhimento e tomada de providências às mulheres nas quais foi implantado tal dispositivo, o que atende ao dever de cuidado e de informação que lhe compete. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, que seria fundamental para o feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT; c) artigo 10, §1o, da Lei no 9.263/96, afirmando a inobservância do dever de informação relativa aos defeitos do vício do produto, tendo em vista a irregularidade na implantação do dispositivo contraceptivo; d) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, argumentando ser devido o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto preenchidos os requisitos da responsabilidade civil. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Igualmente não merece prosperar o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.188/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à afirmada afronta aos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 10, §1o, da Lei no 9.263/96, e 43, 186 e 927, todos do Código Civil, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao invocado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na alegada transgressão aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024